Tribunal: TJMT
Processo: 1036235-29.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036235-29.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ULISSES VIEIRA - CPF: 018.318.208-11 (PACIENTE), Jorge Alexandre Martins Ferreira (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DAVID EMANOEL DE ALMEIDA MENDES - CPF: 060.218.711-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVID OBERCO FRANCO COSTA - CPF: 082.360.401-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON BORGES GONCALVES - CPF: 703.948.821-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MONIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 052.498.281-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIENE CAVALCANTE FERREIRA - CPF: 005.972.881-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JAELINE SANTOS COIMBRA - CPF: 082.309.751-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFETH OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 060.957.361-61 (TERCEIRO INTERESSADO), KESLEY OLIVEIRA SOUZA LEITE - CPF: 062.161.771-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO VITOR DIAS RIBEIRO - CPF: 060.210.041-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PINHO OLIVEIRA - CPF: 060.811.531-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 061.883.801-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE BARROS DA SILVA - CPF: 063.628.271-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MACHADO SILVEIRA - CPF: 062.078.031-24 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMARA BOTELHO DOS SANTOS - CPF: 064.015.571-50 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE BARBOSA DA SILVA - CPF: 060.239.251-97 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNA PEREIRA BRANDAO - CPF: 060.542.291-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WUEVERTON MARQUES BUENO - CPF: 081.958.801-69 (TERCEIRO INTERESSADO), YNGRID LUANY SILVA DOS SANTOS - CPF: 051.722.221-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER LUCAS TABORGA - CPF: 060.256.891-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E, SUBSIDIARIAMENTE, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
POR PERDA DE OBJETO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente outrora investigado por seu suposto envolvimento com os crimes de lavagem de capitais, organização criminosa armada e associação para o narcotráfico, no intento de ver trancado o inquérito policial e, subsidiariamente, revogada a prisão preventiva imposta pelo d. juízo
a quo
.

II. Questão em discussão

2. São duas questões em análise: (i) o vindicado trancamento do inquérito policial, com arrimo em tese de insuficiência de indícios a demonstrar o suposto envolvimento do paciente com os crimes sob investigação; (ii) a almejada revogação da prisão preventiva ante a alegada ausência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A superveniência do oferecimento e recebimento da denúncia exclusivamente quanto ao crime de lavagem de capitais (art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/98) torna prejudicada a análise do pleito de trancamento do inquérito policial outrora instaurado em desfavor do paciente, uma vez que a conclusão das investigações e o recebimento da denúncia configuram a perda superveniente do interesse de agir.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, haja vista o suposto
modus operandi
do esquema de lavagem de dinheiro ligado à organização criminosa Comando Vermelho, envolvendo a movimentação financeira de R$ 12.450,00 (doze mil, quatrocentos e cinquenta reais) pelo paciente junto à empresa fictícia utilizada para ocultação de capitais ilícitos, ao que se somam seus registros criminais desfavoráveis; circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente prejudicado e, na extensão remanescente, denegada a ordem.

Tese de julgamento:
“1. O oferecimento e recebimento da denúncia tornam prejudicado o pedido de trancamento do inquérito policial por perda superveniente de objeto. 2. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em crimes de lavagem de dinheiro ligados a organizações criminosas”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 313, I, e 282, § 6º; Lei n. 9.613/98, art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 203320 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.09.2021; STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1036235-29.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ULISSES VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1011014-15.2024.8.11.0042 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, lavagem de capitais
e
pertencimento a organização criminosa armada
.

Dessume-se dos autos que, no bojo da Operação “Intolerance II” [desdobramento da Operação “Intolerance I”], por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora, o paciente foi preso preventivamente em
26/11/2024
,

à conta de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados.

Nesse contexto, suscita a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento da
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em face do paciente, que, na intelecção da impetrante, não possuiria qualquer envolvimento com os crimes pelos quais é investigado, pelo que
faltaria justa causa
à instauração e à continuidade das investigações em seu desfavor, sendo medida de rigor, portanto, o
trancamento do inquérito policial
.

Subsidiariamente, sustenta que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, como primariedade e endereço fixo, tratando-se, ainda, de pessoa idosa e de saúde debilitada, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a expedição do correspondente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares mais brandas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, com o correspondente
trancamento do inquérito policial
, por ausência de justa causa.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 259402655 e ss.).

Indeferido
o pedido liminar (ID 259620163), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 270802850.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 271444881).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como exposto, a i. Defensoria Pública pleiteia, em síntese, o
trancamento
do Inquérito Policial n. 1024732-79.2024.8.11.0042 em relação ao paciente
ULISSES VIEIRA
, em desfavor do qual, na intelecção da signatária desta ordem, não teriam sido reunidos suficientes
indícios de autoria
a justificar a continuidade das diligências investigativas; ao que arremata a tese subsidiária de
inidoneidade da prisão preventiva
decretada pelo d. juízo
a quo
.

Ao que se vê dos autos, cuida-se de segregação cautelar decretada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1011014-15.2024.8.11.0042, à conta do possível envolvimento do paciente com os delitos de
tráfico de drogas, lavagem de capitais
e
pertencimento a organização criminosa armada
.

Deve-se observar, todavia, que, conquanto à época da impetração do
writ
as investigações ainda estivessem em andamento, recentemente as diligências foram
concluídas
, com a finalização do procedimento inquisitorial, ao que se seguiu o
oferecimento de denúncia
pelo
parquet
, oportunidade em que se imputou ao paciente exclusivamente a prática do crime de
lavagem de capitais
, nos termos do
art. 1º c/c §4º, da Lei n. 9.613/98
.

A denúncia foi
recebida
pelo d. magistrado singular em
12/02/2025
.

Nesse cenário em que

finalizadas as investigações
, com a subsequente
denúncia
do paciente exclusivamente pela suposta prática do crime previsto pelo
art. 1º c/c § 4º, da Lei n. 9.613/98
, estou convencido de que se encontra
prejudicada
a
arguição de
ausência de justa causa
a enredar o paciente no procedimento investigativo

—
a qual se encontra lastreada na alegação de que
não teria qualquer envolvimento com os delitos
de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
,
não bastando para enredá-lo na investigação que pretendia ver trancada, que
sua residência fosse frequentada por usuários de drogas.

Veja-se que a i. Defensoria Pública teceu nenhuma consideração a respeito do angariamento (ou não) de suficientes indícios de autoria em desfavor do paciente
quanto ao crime de lavagem de capitais
; tampouco arguiu qualquer insurgência em vista do
superveniente oferecimento de denúncia
nos autos originários -
mesmo porque tal oferecimento se deu tão somente
após a impetração do
writ
, motivo pelo qual se deve reconhecer que a pretensão de
trancamento das investigações
se encontra
prejudicada
ante a
perda superveniente de seu objeto.

Aliás, a análise da prefacial acusatória revela, afinal, que se cuida de denúncia que atende, aparentemente, ao que dispõe o
art. 41 do Código de Processo Penal
, encontrando-se calcada sobre
elementos informativos
que demonstram,
a priori
, a presença de indícios suficientes de autoria delitiva; razão pela qual não há falar tampouco na extraordinária concessão de ofício da ordem, pois
ausente flagrante constrangimento ilegal ou manifesta teratologia.

Nessa linha se assenta a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça:

“‘Não tendo sido o
pleito de trancamento do inquérito policial
apreciado pelo juízo de primeiro grau, resta obstado seu conhecimento nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância. Ademais,
com a conclusão das investigações e o oferecimento da denúncia, a pretensão fica prejudicada
.” (TJMT, HC nº 1020698-27.2023.8.11.0000)’”.

(N.U 1027997-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023). — Destaquei.

Assim sendo,
no que concerne à alardeada ausência de indícios suficientes de autoria a justificar o trâmite das investigações,
concluo que

não mais subsiste o constrangimento ilegal aventado na inicial
, devendo a ordem ser extinta sem análise do mérito neste particular aspecto.

De outro lado, quanto às demais vertentes da coação ilegal anunciada, verifico que estão
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Como exposto, cuida-se de segregação cautelar decretada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1011014-15.2024.8.11.0042, à conta do possível envolvimento do paciente com os delitos de
tráfico de drogas, lavagem de capitais
e
pertencimento a organização criminosa armada
.

Posteriormente, com a conclusão das investigações, o paciente ressaiu
denunciado
nos autos da Ação Penal n. 1024732-79.2024.8.11.0042 pela prática do crime de
lavagem de capitais
, nos termos do
art. 1º c/c §4º, da Lei n. 9.613/98
.

Relembro que a medida foi decretada no bojo da Operação “Intolerance II”, um desdobramento da Operação “Intolerance I”, que teve como alvos os supostos membros da organização criminosa Comando Vermelho residentes em Confresa/MT e região, agora com vistas à investigação daqueles residentes em Paranatinga/MT; tratando-se, quanto aos demais denunciados, também da apuração dos crimes de
organização criminosa armada
e
associação para o narcotráfico
.

Isso porque, ainda no bojo da Operação “Intolerance I”, haviam sido extraídos e analisados dados do aparelho celular de
Kauan Vitor Rocha da Costa
, vulgo “
Madruga
”, preso em março de 2024. As investigações revelaram que
Kauan
era um dos responsáveis pelo tráfico de drogas em Confresa/MT, com ligações com o Comando Vermelho, e que os pagamentos dos traficantes eram feitos para a conta bancária da empresa
HL Construtora
(CNPJ n. 53.305.864/0001-88), com sede nesta Capital.

Através de relatório produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), se identificou que a empresa
HL Construtora
, em dois meses,
recebeu aproximadamente

1.116 (um mil, cento e dezesseis) transferências via PIX
, de forma a totalizar a quantia de
R$ 368.643,00 (trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e quarenta e três reais).

Conforme apontado pelo relatório do COAF, a empresa
HL Construtora
transferiu a maior parte desses valores para outras duas empresas —
Dubai Tabacaria II
(CNPJ n. 52.843.062/0001-69) e a própria
HL Construtora
(CNPJ n. 53.305.864/0001-88) —, e ambas, após investigações, foram consideradas
fictícias
, dada a ausência de qualquer indício de atividade profissional em suas supostas sedes.

Conforme o
parquet
, se trataria, portanto, de empresas criadas com
o intento exclusivo de se lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas
, no interesse da facção criminosa Comando Vermelho, razão pela qual, levantado o sigilo bancário por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora, se teria confirmado, na intelecção do Ministério Público, a utilização da técnica de lavagem de dinheiro conhecida como
estruturação
ou “
smurfing
”, caracterizada pela prática de depósitos repetidos de baixos valores, com o objetivo de se evitar o rastreamento e a identificação das operações financeiras ilícitas pelos órgãos de controle.

Em razão desses fatos, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de
ULISSES VIEIRA
e outros 21 (vinte e um) acusados, imputando ao paciente, conforme já relatado, exclusivamente a prática do delito tipificado pelo
art. 1º c/c §4º, da Lei n. 9.613/98.

Colhe-se da prefacial acusatória que o paciente, também conhecido como “
Gargamel
”, teria sido o responsável pela realização de transações financeiras, entre créditos e débitos, no valor total de R$12.450,00 (doze mil, quatrocentos e cinquenta reais), em relação à empresa
HL Construtora
, supostamente responsável, como exposto, pela lavagem de dinheiro da facção criminosa Comando Vermelho.

Quanto ao trâmite do procedimento criminal em primeira instância, vê-se que o d. juízo
a quo
rejeitou
a denúncia exclusivamente quanto aos acusados
Lucas Pinho Oliveira
e
Wender Lucas Taborga
,
recebendo-a
quanto ao paciente e aos demais corréus. Na mesma oportunidade, o feito foi
desmembrado
, dada a complexidade do caso e a presença de três crimes distintos e mais de duas dezenas de acusados, entre presos, soltos e foragidos; de forma que, atualmente, a Ação Penal n. 1024732-79.2024.8.11.0042 tramita em desfavor de
ULISSES
e outros 10 (dez) réus.

Lado outro, quanto à prisão preventiva de
ULISSES
, cuida-se, como já relatado, de medida decretada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1011014-15.2024.8.11.0042. Foi noticiado o cumprimento do correspondente
mandado de prisão
em
26/11/2024
, encontrando-se o paciente recolhido ao cárcere desde então; cenário em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

1.

Da revogação da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia decretada em desfavor de
ULISSES
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que está sendo imputado [
lavagem de capitais
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1024732-79.2024.8.11.0042, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco os diversos relatórios investigativos carreados aos autos originários, os quais consolidam as análises dos dados extraídos do aparelho celular de
Kauan Vitor Rocha da Costa
, que atuaria, em tese, como “
gerente
” do tráfico de drogas praticado em nome do Comando Vermelho no Município de Confresa/MT, bem como das movimentações financeiras da empresa
HL Construtora
, tratando-se, nesse último caso, de informações relatadas pelo COAF, ao que se seguiram diligências investigativas que demonstraram se tratar da aparente criação de empresas
“de fachada
”, exclusivamente voltadas à lavagem do dinheiro oriundo do tráfico de drogas (Relatórios n. 2024.13.42589 e 2024.13.43655).

Exclusivamente em relação ao paciente, as investigações demonstraram que
ULISSES
teria, em tese, transacionado, entre operações de crédito e débito, a quantia de
R$ 12.450,00 (doze mil quatrocentos e

cinquenta reais)
com a empresa
HL Construtora
, constituída, segundo o Ministério Público, exclusivamente com vistas à lavagem dos capitais oriundos do tráfico de drogas em prol do Comando Vermelho.

Conforme destacado nos autos, ademais, se trataria de paciente já outrora investigado como integrante da referida facção, por se tratar de suposto responsável pela guarda e fornecimento de entorpecentes no Município de Gaúcha do Norte/MT, a robustecer a tese acusatória de que se trataria de paciente envolvido há algum tempo com o comércio malsão e com a facção criminosa Comando Vermelho (autos n. 1003343.03-2022.8.11.0044).

Vale mencionar que, à época, quando se deu cumprimento do mandado de sequestro de bens exarado pela d. autoridade judiciária competente, se apreendeu, na residência de
ULISSES
, o automóvel Fiat
Uno
, de placa KAJ-5210, registrado em nome de
Antônio Belarmino da Silva
,
assassinado por membros do Comando Vermelho em Gaúcha do Norte/MT em agosto de 2021 (autos n. 1000133-41.2022.8.11.0044); no interior do qual ainda foram localizados o documento do automóvel em nome de
Antônio
, além de extrato bancário contendo transações com a empresa
HL Construtora
e com
Chirlanda Gomes da Silva
e
Dionesclei Breda
, ambos envolvidos com o tráfico de drogas em Gaúcha do Norte/MT.

Nesse cenário, diante da
natureza processual
que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se garantir a
ordem pública.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...]
o periculum libertatis reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública
, uma vez que assim
evitará que os representados permaneçam delinquindo no transcorrer da persecução criminal
, já que as investigações lograram evidenciar elementos de que
soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes deste jaez e outros dela derivados
, haja vista que
estão demonstrados os indícios da continuidade da atividade ilícita de lavagem de dinheiro, obtido com o tráfico de drogas exercido intensamente pela ORCRIM Comando Vermelho
, cujos elementos de informação que apontam para as ações criminosas em testilha foram amplamente destacados através dos dados obtidos com as medidas implementadas com a devida autorização judicial,
revelando o risco da reiteração delitiva e, ademais, a necessidade da repressão estatal perseguida com a pretensa medida.

Além disso,
observa-se especial graduação de periculosidade dos representados, que compõem peça de especial importância na engrenagem articulada pela ORCRIM em comento, responsáveis por auferir, com a comercialização dos entorpecentes, os lucros oriundos desta e injetar novamente
– utilizando-se de “smurfing” para burlar os mecanismos de identificação da movimentação financeira –
nas contas bancárias vinculadas às empresas de fachada que alimentavam braço da organização, cujo modus operandi empregado pelos representados busca atribuir ao vultoso montante espúrio a aparência de legalidade, encobrindo sua origem maculada, o que viabiliza sobremaneira o fortalecimento patrimonial da facção criminosa e, por via de consequência, o reinvestimento nas atividades ilícitas do grupo
, que por sua vez tem como objetivo o monopólio do tráfico de drogas neste e em outros estados da federação,
cujo financiamento é obtido pela prática de toda ordem de crimes, sobretudo patrimoniais e contra a vida, os quais causam completa sensação de insegurança por parte da população, indo ao encontro do explanado
.

É imprescindível, portanto, que as atividades delituosas sejam estancadas
, eis que nocivas à paz social, que se vê abalada em situações como a que vemos no presente caso, especialmente quando demonstrada
a gravidade concreta
das ações criminosas em apuração - tipificadas como TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE DINHEIRO, sendo que os dois primeiros são de natureza permanente [afastando eventual alegação de ausência da contemporaneidade dos fatos]. Assim,
diante do manancial de elementos de informação que apontam para indícios suficientes de materialidade e autoria dos representados nos fatos em tela, sob minha ótica consubstanciam fato concreto apto a revelar a sua periculosidade diferenciada e evidenciar a especial gravidade das condutas a serem apuradas, indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão
, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado”.

(Decisão de ID 171273920 – autos n. 1011014-15.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, cuida-se de procedimento criminal destinado à apuração de delitos de
notória e concreta gravidade
, consubstanciados na estruturação de
falsas empresas
destinadas à
lavagem
de valores obtidos da prática do crime de
tráfico de drogas
, em prol da organização criminosa
Comando Vermelho
, que, dessa forma, conseguiria
se fortalecer patrimonialmente
, com o
reinvestimento
dos valores espúrios nas próprias
atividades ilícitas do grupo
; tendo
ULISSES
movimentado,
nesse desiderato,

a quantia de
R$ 12.450,00 (doze mil quatrocentos e

cinquenta reais)
com a empresa
HL Construtora
, valor que
não pode ser considerado insignificante.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Acresça-se, outrossim, que em se tratando de delito perpetrado, aparentemente, em proveito da organização criminosa
Comando Vermelho
, deve-se observar o entendimento consolidado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça e do eg. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
[...]
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (AgRg no RHC n. 202.510/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Como se não bastasse, deve-se considerar que o paciente responde à Ação Penal n. 0003466-28.2016.8.11.0044, em que
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, a atrair a incidência do Enunciado n. 06 TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
PARCIALMENTE PREJUDICADO
o
habeas corpus
impetrado em prol de
ULISSES VIEIRA
e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo em seu desfavor a
prisão preventiva
decretada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025